Tribunal: TJMT
Processo: 0008544-67.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008544-67.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Apurar (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ - CPF: 034.797.281-03 (APELADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO (APELADO), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), JEAN CARLOS MESQUITA FILHO (APELADO), DANIEL ALMEIDA AMORIM, (APELADO), LIOMAR PEREIRA VIDAL (VÍTIMA), DAVI PEREIRA JESUS SANTOS (VÍTIMA), NIKOLAS RYAN DOS SANTOS VAZ - CPF: 441.497.668-51 (VÍTIMA), PEDRO FELLIPE BORGES - CPF: 382.306.638-23 (ASSISTENTE), CRISTYAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 053.680.591-16 (ASSISTENTE), ALINE PEREIRA DE BRITO - CPF: 035.573.231-96 (ASSISTENTE), LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA - CPF: 066.863.681-56 (ASSISTENTE), JOSILAINE SOUSA MELLO (ASSISTENTE), JAIRO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 486.932.268-43 (ASSISTENTE), WENDEL EDUARDO GOMES OLIVEIRA - CPF: 084.152.531-50 (ASSISTENTE), FELIPE LICIO SILVA GUIMARAES - CPF: 056.637.211-85 (ASSISTENTE), GUADALUPE FRANCISCA DE PAULA - CPF: 442.424.251-04 (ASSISTENTE), WILLIAM PEREIRA DA SILVA - CPF: 453.147.778-27 (ASSISTENTE), DANIEL SILVA PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), EVARISTO LIMA NETO (ASSISTENTE), Mario Roberto de Souza Santiago Junior (ASSISTENTE), Fausto José Freitas da Silva (ASSISTENTE), Francisco Leite de Oliveira (ASSISTENTE), Layon Eduardo Rodrigues (ASSISTENTE), AMANDA VITORIA MOREIRA BARROS (ASSISTENTE), MARCIA THEREZAN VILELA (ASSISTENTE), ELIEL DIAS DE LIMA (ASSISTENTE), DANIELLI FRANCO DE MOURA LIMA (ASSISTENTE), JÚLIO CÉSAR SOUZA SANTOS (ASSISTENTE), MARIA EDUARDA DIAS DE MOURA (ASSISTENTE), TATIANA OLIVEIRA GAMA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS
POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
- IMPRONÚNCIA -
RECURSO MINISTERIAL - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIAS - PEDIDO DE PRONÚNCIAS - TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER OU
HEARSAY TESTIMONY
-
INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA INSUFICIENTES - MANUTENÇÃO DAS IMPRONÚNCIAS QUE SE IMPÕE - ARESTOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Os
testemunhos de “ouvir dizer” enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ, REsp no 1827163
).

“Apesar da materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia. Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.”
(TJMT, Ap N.U 0000824-58.2009.8.11.0002)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0008544-67.2020.8.11.0042

- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:

ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ

MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO

JEAN CARLOS MESQUITA FILHO

DANIEL ALMEIDA AMORIM

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 0008544-67.2020.8.11.0042), que impronunciou
ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ, MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO, JEAN CARLOS MESQUITA FILHO e DANIEL ALMEIDA AMORIM
por homicídio qualificado [por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], corrupção de menor e organização criminosa - art. 121, § 2o, I e IV, do CP, art. 244-B do ECA e art. 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013 - (fls. 1.469/1.506-ID 180372108).

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ - NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA sustenta que há indícios suficientes de autorias para pronunciar os apelados.

Requer o provimento para que os apelados sejam pronunciados (fls. 1.650/1.672-ID 180372149).

Os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso (fls. 1.713/1.726, 1.744/1.755 e 1.766/1.771-IDs 180374160, 180374176 e

180374184).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Crime de organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e homicídio duplamente qualificado, por três vezes, contra as vítimas Nikolas Ryan dos Santos Vaz, Davi Pereira Jesus Santos e Liomar Pereira Vidal – Sentença absolutória – Irresignação ministerial: Requer a condenação dos apelados Anderson, Jean, Matheus e Daniel conforme descrita na exordial acusatória – Possibilidade – Dúvidas da participação dos apelados na empreitada criminosa – Circunstância que deve ser aferida pelo Conselho de Sentença, porque nesta fase processual vige o princípio do in dubio pro societate, e não o in dubio pro reo – Pelo provimento do recurso.
”
(
José Norberto de Medeiros Júnior
, procurador de Justiça -
fls. 1.811/1.825-
ID
182076163
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19 de outubro de 2019, por volta das 02h00min, em uma residência particular localizada na Rua 12, número 40, quadra 05, Bairro Parque Nova Esperança II, nesta Capital, os denunciados RAYAN, PEDRO, MATHEUS, JEAN, JONATHAN, DANIEL e ANDERSON, agindo com animus necandi, por motivo torpe e, utilizando de recursos que dificultaram a defesa das vítimas, ceifaram a vida de Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan dos Santos Vaz e Davi Pereira Jesus Santos. [...]

Dessa forma, no dia 14 de outubro de 2010, cinco dias antes dos homicídios, os integrantes do Comando Vermelho RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO, JEAN CARLOS MESQUITA FILHO, JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO, DANIEL ALMEIDA AMORIM e ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ que dominam a região, que já monitoravam o grupo, exigiram um diálogo com as vítimas Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan dos Santos Vaz, Davi Pereira Jesus Santos e os seus companheiros Willian Pereira da Silva, Pedro Fellipe Borges, Daniel Silva Pereira, Evaristo Lima Neto e mais três trabalhadores não identificados, que aconteceu na casa vizinha de propriedade do adolescente Luiz Fernando Costa Romeira. [...]

O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que os acusados somente ceifaram covardemente a vida das vítimas, em razão de julgarem ser integrantes de facção criminosa rival.

Ademais, restou apurado que RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO, JEAN CARLOS MESQUITA FILHO, JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO, DANIEL ALMEIDA AMORIM e ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ, que ostentam antecedentes criminais de crimes perpetrados com violência à pessoa, integram o Comando Vermelho, organização criminosa armada que atua neste Estado da Federação causando medo e pânico na sociedade, sendo estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, conforme narrado nesta peça, e tem com objetivo obter, direta ou indiretamente, vantagem financeira e de poder para garantir a prática de crimes.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO, JEAN CARLOS MESQUITA FILHO, JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO, DANIEL ALMEIDA AMORIM e ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ, como incursos no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, por três vezes, c/c artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/13, c/c artigo 244-B da Lei 8.069/90. [...]”
(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotora de Justiça - fls. 246/250 - ID 180371781).

O Juízo singular impronunciou os apelados [
ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ, MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO, JEAN CARLOS MESQUITA FILHO e DANIEL ALMEIDA AMORIM]
, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva é demonstrada por meio do laudo de necropsia em nome da vítima Liomar Pereira Vidal, Ids 40768567, 40768566 e 40768564, fl. 01; laudo de necropsia em nome da vítima Nikolas Rayan Vaz dos Santos, Ids 407685964, 40768563 e 40768562, fl. 01/02; laudo de necropsia em nome da vítima Davi Pereira Jesus Santos, Ids 40768561, 40768560 e 40768558 e 70468557, fls. 01/02, sendo inconteste o evento morte por ação de terceiro, por meio de objeto contundente, PAF. [...]

PEDRO FELLIPE BORGES, motorista do veículo que transportava os rapazes e a mercadoria, quando interrogado informou [...]

JAIRO GUIMARÃES DE SOUZA, também integrante da equipe de rapazes que aqui estavam para comercializarem tapetes, declarou que: [...]

Daniel Silva Pereira dos Santos também prestou depoimento à r. autoridade policial, tendo declinado que: [...]

No mesmo sentido é o depoimento de Evaristo Lima Neto e Willian Pereira da Silva, os quais também reconhecem, por meio fotográfico em fase extrajudicial, a imagem do denunciado Rayan Junior.

Das vítimas sobreviventes, somente Daniel Silva Pereira dos Santos fora localizado e intimado para depor em juízo, sendo por aquele registrado em diversos momentos o temor que sentia em decorrência dos fatos narrados à exordial.

Por oportuno, Daniel pontuou que [...] Entretanto Daniel indicou que não conseguiu ver as pessoas que efetivaram os disparos no dia dos fatos, eis que estava escuro e foi acordado com os “tiros”, mas acredita que eram as mesmas pessoas que dias antes lhes chamara para “as ideias” indicando o interrogatório e as ameaças sofridas na casa do vizinho. [...]

De continuidade, a testemunha Francisco Leite de Oliveira em juízo indicou que [...]

Quanto ao réu
Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição
também foi vinculado aos fatos narrados à exordial acusatória, como sendo uma das supostas pessoas que teriam participado da reunião ocorrida no dia 14, para julgamento e condenação das vítimas, bem como, auxiliado, supostamente garantindo a fuga dos atiradores responsáveis pelo óbito ocorrido na madrugada do dia 19, todos de outubro de 2019.

Da análise do caderno investigativo noto a presença de uma denúncia anônima relatando a suposta participação deste denunciado no evento narrado à exordial acusatória (ID 40768574, fl. 01), pormenorizando que Matheus residia com a avó no Bairro Jardim Florianópolis, entretanto, sua presença era frequente na região do Bairro Nova Esperança II em razão da genitora residir na Rua Cinco.

O relatório de monitoramento eletrônico inserido às fls. 37/38 – ID 47642136 informa que este denunciado esteve com a tornozeleira desligada no dia 14.10.2019 no período 06h52 até o dia 15.10.2014 às 00h55min, sendo o seu endereço de inclusão no Bairro Jardim Florianópolis, apontando ainda o referido documento que na data do dia 14.10.2019, às 06h52min, fora reportado que Matheus estaria no Bairro Nova Esperança, Rua Cinco.

Em juízo o investigador Francisco Leite de Oliveira ratificou o relatório inserto às fls. 59/63, dando conta quanto à possível participação de Matheus no evento ocorrido no dia 14.10.2019, inclusive registrando que a presença deste denunciado fora confirmada por informantes anônimos, contudo, indicando no que tange ao dia 19.10.2019, o mesmo esteve em sua residência no Bairro Jardim Florianópolis.

A defesa do denunciado trouxe testemunhas, as quais em sua maioria declararam que na data de 19.10.2019 ocorrera um churrasco na residência do denunciado Matheus, visto que a genitora daquele teria convidado diversas pessoas para conhecer a neta recém-nascida.

Entretanto, a testemunha arrolada pela defesa de Matheus, Sra. Tatiana Oliveira Gama ao depor em juízo relatou que no dia 18 de outubro de 2019 o denunciado Matheus Felipe ficou em casa, saindo e retornando diversas vezes, e que no dia 19 realizaram um churrasco.

Os agentes públicos ainda ressaltaram que este denunciado possivelmente é afilhado do denunciado Rayan Junior, dentro da facção criminosa conhecida como Comando Vermelho.

Em Juízo, denoto que o Investigador de Polícia Francisco Leite de Oliveira em juízo indicou que foi feita uma reunião na residência do Fernando, ao lado da residência onde as vítimas estavam, com várias pessoas, sendo que dessa reunião segundo informações colhidas, podem ter participado os acusados Rayan Junior da Silva Alvarenga, Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição, Anderson Therezan Melo da Luz, Pedro Henrique Frazão dos Santos e Jean Carlos Mequita Filho, contudo não houve formalização destes relatos, pelo temor que as testemunhas possuem do Comando vermelho no bairro.

Quanto ao denunciado
Jean Carlos Mesquita Filho
, a exordial acusatória aponta que o mesmo esteve na reunião realizada no dia 14.10.2019.

Acerca dos documentos existentes neste procedimento penal, é possível observar que este denunciado era ao tempo dos fatos monitorado eletronicamente, tanto que o relatório de monitoramento elaborado pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, fls. 31/32 – ID 47642136 informa que no horário aproximado, relatado à exordial acusatória, no dia 14.10.2019, o denunciado permaneceu com a tornozeleira desativada no período das 18h37min até às 23h16min.

No dia 19.10.2019, fora observado que este denunciado passou por audiência de custódia, sendo preso em flagrante no dia 17.10.2019, cujo auto fora lavrado em 18.10.2019 às 00h13min, tendo de fato passado por audiência de custódia no dia 19.10.2018, (PJe n° 0041676- 52.2019.8.11.0042, ID 42800446, fl. 11 e 40/46).

Como fora observado, o óbito das vítimas deu-se no dia 19 de outubro por volta das 02hmin da manhã, sendo que nesta data este denunciado estava segregado, como acima registrado. Entretanto, os informes colhidos em audiência de instrução e julgamento, relevam indícios de sua autoria de pelas possível participação do julgamento e condenação das vítimas, promovido no dia 14 de outubro de 2019.

Está no caderno inquisitivo o depoimento da testemunha Fabio da Silva Machado relatando que: “(...) fiquei sabendo através de comentários ali no meu bar que dias antes do crime, o vizinho Fernando, juntamente com uma “gurizada”, levaram os meninos de São Paulo para a casa do Fernando, para perguntar se eles eram do PCC; Que ouvi dizer que nessa gurizada que tava com o Fernando, tinha gente armada; Que ouvi dizer que dentre essa gurizada, estavam as pessoas de “PEDRINHO”, JEAN E ZINHO, os quais conhece de vista ali da região; Que Jean e Zinho utilizam tornozeleira eletrônica; (...); Que reconheço a fotografia de JEAN CARLOS MESQUITA FILHOP como sendo o “JEAN” acima citado; (...)”. (fls. 05/06, ID 40768586).

O investigador de polícia, que atuou nas diligências realizadas no caderno policial, prestou depoimento em juízo e declarou quanto ao suposto envolvimento do denunciado Jean Carlos na citada reunião realizada para julgar e condenar as vítimas, sendo por reiteradas vezes dito que informantes do bairro relataram quanto à participação de Jean, entretanto, por temerem represálias, não se atreviam a prestar depoimento formalmente à autoridade policial.

Fora também ponderado perante este juízo, pelos Delegados de Polícia Judiciária Civil, Drs Fausto José Freitas da Silva e Mario Roberto de Souza Santiago Junior, além do investigador já referido, acerca do temor existente na localidade onde os fatos ocorreram, sendo de extrema dificuldade a colheita de depoimentos para subsidiar o inquérito. Fora relatado ainda a participação de Daniel Almeida Amorim pelas autoridades policiais e investigadores de polícia, sendo este apontado como um dos executores, visto que era conhecido no local como “comédia” e após a execução das vítimas, Daniel teria se vangloriado no local dos fatos, bem como passou a ser respeitado.

Pelos agentes públicos fora pontuado em juízo que Daniel seria afilhado, dentro da facção criminosa, de Pedro Henrique da Silva Frazão.

Por diversas vezes fora questionado pelo patrono do denunciado Pedro Henrique Frazão se as imagens obtidas no dia do óbito

identificavam, de forma clara e precisa, o denunciado e outros que este mesmo patrono representa ao que fora respondido pelas autoridades policias que havia similitude na compleição física, não sendo possível a identificação precisa, muito pela qualidade das imagens, (fl. 118/181, ID 47642136 à fl. 01/36, ID 47642130), sendo a investigação, pautada muito pelos informes de informantes, os quais não fora possível trazê
[1]
los em juízo em razão do extremo temor que possuem, dado a má-fama dos denunciados na localidade dos fatos.

Neste particular acrescento que é possível classificar os parágrafos acima como hearsay testimony, visto que “a pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes, devendo, para tanto, ser “repetido em juízo” as provas produzidas em inquérito [...]

É de se evidenciar no caso dos autos, especialmente em relação aos réus Anderson Therezan Melo da Luz, Jean Carlos Mesquita Filho, Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição e Daniel Almeida Amorim, que toda a prova colhida derivou de testemunhos de terceiros do bairro, que ouviram dizer algo por outras pessoas e assim consecutivamente. Em que pese terem os depoimentos sido colhidos em Juízo, retratando a investigação policial, o próprio investigador de Polícia Francisco Leite de Oliveira de forma tranquila afirmou que os relatos recebidos decorreram de informações no bairro, o que foi afirmado por Fábio da Silva Machado.

Essa teoria do “hearsay testemony”, sem que exista uma fonte segura, ou o surgimento e indicação pela Polícia Indiciária civil de ao menos como descobriram os réus acima como possíveis autores do crime, não são indícios de crime, mas sim “mera fofoca”, de relatos que são passados por terceiros e existe desfiguração dos fatos e dos nomes dos envolvidos, a cada novo lance desse “telefone mudo”. Não se pode decidir com base em indicações de terceiros, mas deve-se analisar a fonte da prova, de forma a se evidenciar a realidade fática e a verdade real desses. [...]

Cumpre ainda consignar, que mesmo os supostos relatos recebidos e investigados pela Polícia Judiciária Civil, em primeiro momento não possuíram reforço necessário na prova judicializada, mas, de forma ainda mais grave, toda a investigação se lastreou em relatos de pessoas e informantes que não podem ser identificados, ou mesmo podem sofrer o contraditório no caso dos autos, o que inviabiliza o reconhecimento da prova para fins de pronúncia dos réus Jean Carlos Mesquita Filho, Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição, Daniel Almeida Amorim [...]

Denote-se de igual forma, que a prova coligida em Juízo, para além das narrativas acima descritas, também não auxiliam ao reconhecimento dos réus Jean Carlos Mesquita Filho, Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição, Daniel Almeida Amorim como possíveis autores ou mentores do crime.

Diante de todo o que fora colhido em juízo, observando-se ainda as provas produzidas durante o inquérito policial, que fora colhido o depoimento de Aline Pereira de Brito (fls. 53/54, 246/247), Wender Eduardo Gomes Oliveira (fls. 255/256) e Felipe Licio Silva Guimarães (fls. 257/259), sendo ratificado por Aline em juízo que estes estavam próximos ao local dos fatos consumindo bebidas alcóolicas e que em determinado momento uma pessoa entrou pelo meio do bar e determinou que todos abaixassem a cabeça, pois nada tinha contra os presentes, efetuando logo em seguida um disparo de arma de fogo. Havia mais pessoas junto àquele que adentrou o bar, porém não fora possível identificá-los.

Há um laudo juntado às fl. 118/181, ID 47642136 à fl. 01/36, ID 47642130, que traz várias imagens de segurança realizadas no dia e hora dos fatos ocorridos no dia 19.10.2019, sendo nítida a existência de pessoas encapuzadas e armadas, além da identificação do veículo que deu suporte.

Outro depoimento de extrema importância registrar é o prestado pela Sra Guadalupe Francisca de Paula à autoridade policial [...]

Em juízo a testemunha se limitou a dizer [...]

Tal depoimento fatalmente auxilia a construção de que não foram judicializadas as provas necessárias para a pronúncia de Jean Carlos Mesquita Filho, Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição, Daniel Almeida Amorim. Ademais, em que pese ter havido indícios de participação dos réus Jean Carlos Mesquita Filho, Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição, Daniel Almeida Amorim na reunião narrada, os quais não foram repetidos de forma satisfatória em Juízo, consoante acima mencionado, não há prova nos autos de que a reunião em debate, tenha sido o local e momento de decreto de morte das vítimas, essencialmente pelo fato de que estas foram liberadas e só tiveram suas vidas ceifadas alguns dias após, podendo referida reunião ter ocorrido em qualquer momento posterior ao interrogatório das vítimas.

Ademais a própria vitima ouvida em Juízo aduz em seu depoimento que no local haviam pessoas faccionadas e outros do bairro, que são apenas aqueles que possuem desejo de entrara na organização, os quis não possuem direito a voto ou fala dentro da ORCRIM.

Anderson Therezan Melo da Luz também fora denunciado pela prática criminosa, sendo pontuado que o mesmo à época dos fatos utilizava monitoramento eletrônico.

Quanto ao mesmo ser monitorado eletronicamente, não há registros de tal, havendo informes apenas quanto às pessoas de Rayan Junior, Matheus Felipe e Jean Carlos.

Os informes processuais contidos no caderno investigativo relataram que o denunciado Anderson Tehrezan Melo da Luz foi identificado como “Branquinho”.

Em juízo a testemunha Aline Pereira de Brito foi interrogada em juízo e declinou que na época dos fatos o denunciado Anderson já não estava nesta capital, visto que o mesmo é oriundo do Estado do Paraná.

Cristyan Nascimento Silva também foi interrogado em juízo e declarou conhecer apenas Pedro Henrique, Rayan Junior e Jean Carlos, e quanto aos demais, principalmente Anderson, declarou que somente o conheceu dentro do ergástulo.

Josilaine Souza Mello, ouvida em juízo, declarou que era esposa do denunciado Anderson Therezan e juntos possuem em filho. Afirmou que na época dos fatos o denunciado não estava neste Estado, haja vista que o mesmo fora para o Estado do Paraná no mês de abril de 2019, não retornando de lá, relatando ainda que o apelido do mesmo é “Stuart”, o referido depoimento foi prestado também à autoridade Policial, fl. 61/62 – ID 47642136.

Outra testemunha ouvida pela autoridade policial foi Wendel Eduardo Gomes Oliveira, tendo declarado que o apelido de Anderson Therezan é “Stuart”, fls. 65/66, ID 47642136, sendo tal apelido também confirmado pelo denunciado Jean Carlos, por meio da oitiva realizada neste juízo.

Felipe Licio Silva Guimarães também prestou depoimento perante a autoridade policial, oportunidade em que declinou quanto ao denunciado Anderson Therezan que o mesmo “vai e volta para o Paraná, sendo que tem uns quatro meses que ele foi e não voltou mais”, fls. 67/69, ID 47642136.

A defesa deste denunciado anexou documentação referente à contratação de serviços referente à internet, cujo contrato fora celebrado no estado do Paraná em 19.10.2019, ID 78417292.

Há ainda documentos juntados no ID 58350840 que informam que o denunciado Anderson Therezan à época dos fatos estava no Estado do Paraná, pois tais apontam que no dia 17.10.2019 fora autorizada a mudança deste dentro do Condomínio situado em Rolândia-PR, bem como solicitação de fornecimento de gás e contrato de locação de imóvel com assinatura conferida em cartório no dia 16 de outubro de 2019.

Juntado ainda, ID 58350837, fotos retiradas da rede social FACEBOOK informando que o denunciado Anderson estaria no Estado do Paraná, Rolândia, no dia 13.10.2019 comemorando o 1° aniversário de uma sobrinha.

A assessoria deste juízo ao pesquisar a rede social do referido estabelecimento comercial logrou êxito em observar a foto e postagem, existindo inúmeras postagens com a data de 09 de novembro de 2019, que fazem referencia às datas que os eventos ocorreram, tal como relatado pela defesa.

Este denunciado foi interrogado pela autoridade policial quando estava no Estado do Paraná, oportunidade que declinou ter saído deste Estado no mês de abril de 2019, fls. 81/83 – ID 47642136.

As autoridades policiais quando ouvidas em juízo pontuaram que fora relatado pela testemunha Felipe Licio Silva Guimarães que este denunciado “ia e voltava” do Estado do Paraná, sendo que o mesmo já cometera crimes em companhia do denunciado Jean Carlos, e dado o fato de ter sido vinculado o apelido de “Branquinho”, além da ligação criminosa anterior, chegaram até Anderson.

Ao proceder com pesquisa de antecedentes em nome deste denunciado, fora observado que o mesmo responde um procedimento penal perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Capital, (Vide n° 0041448- 14.2018.8.11.0042), juntamente com Jean Carlos, tendo como vítima a pessoa de Valdenir da Silva Brito, não sendo observado apreensão de armas, ID 414643585, fl.13.

As testemunhas sobreviventes ao prestarem depoimento à autoridade policial, por meio de vídeo, especialmente Evaristo Lima Neto, cujas mídias já foram juntadas, fazem referência a um “Branquinho”, para designar o Luis Fernando da Costa Romeira, à época dos fatos menor, sendo a pessoa que teria emprestado a residência para que ocorresse a reunião realizada no dia 14.10.2019, não havendo mais qualquer outra menção neste sentido.

Ocorre que das provas apresentadas em juízo, reputo não existir indícios suficientes de autoria delitiva de que o denunciado Anderson Therezan esteve presente nesta Capital Matrogossense para participar da reunião ocorrida no dia 14.10.2019, tão pouco da execução das vítimas, que ocorrera no dia 19.10.2019, bem como inexistente provas judicializadas aptas a pronúncia de Jean Carlos Mesquita Filho, Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição e Daniel Almeida Amorim.

[...]

Por assim dizer, ainda que se pense no princípio em debate, não se pode invocar o brocardo, como há muito se tem feito, apenas para fins de pronunciar os acusados em processos como o vertente, mormente quando os elementos judicializados são frágeis, anêmicos e inconsistentes, como ocorre no caso dos réus Anderson Therezan, Jean Carlos Mesquita Filho, Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição e Daniel Almeida Amorim. [...]

E, IMPRONUNCIAR, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, o acusado: Anderson Therezan Melo da Luz, Jean Carlos Mesquita Filho, Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição e Daniel Almeida Amorim [...]”
(Wladymir Perri, juiz de Direito - fls. 1.469/1.506-ID 180372108)

Pois bem.

As materialidades dos homicídios estão demonstradas pelos Termos de Apreensões (fls. 84 e 128), Laudo Pericial no 2.06.2019.013412-01 - Local dos crimes (fls. 145/178), Laudo de Necropsia no 1.1.01.2019.025115-01 (vítima Liomar Pereira Vidal - fls. 178/196), Laudo de Necropsia no 1.1.01.2019.025116-01 (vítima Nikolas Rayan Vaz dos Santos - fls. 197/221), e Laudo de Necropsia no 1.1.01.2019.025286-01 (vítima Davi Pereira Jesus Santos - fls. 222/245), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Pedro Felipe Borges, testemunha, Jairo Guimarães da Silva, testemunha, Evaristo Lima Neto, testemunha, Willian Pereira da Silva (Midis de fls. 1.398/1.404),

Guadalupe Francisca de Paula, testemunha (fls. 76/78), Leticia de Paula Carvalho, testemunha (fls. 79/81), Fábio da Silva Machado, testemunha (fls. 82/83), Luis Fernando da Costa Romeira, adolescente (fls. 85/86 e 344), Amanda Vitoria Moreira Barros, companheira do corréu Jean Carlos Mesquita Filho (fls. 89/91), Roseli da Silva, genitora do recorrente JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO (fls. 91/92), Aline Pereira de Brito, testemunha (fls. 104 e 342), Cristyan Nascimento Silva, testemunha (fls. 333/335), Josilaine Souza Mello, ex-companheira do corréu Anderson Therezan Melo da Luz (fls. 347/349), Wendel Eduardo Gomes, testemunha (fls. 351/352), Felipe Licio Silva Guimarães, testemunha (fls. 353/355),
bem como os interrogatórios dos corréus
Matheus Valentim Neves da Conceição, conhecido por Matheuzinho” (fls. 291/294), Daniel Almeida Amorim (fls. 326/328), Jean Carlos Mesquita Filho (fls. 339/341) e Anderson Therezan Melo da Luz (fls. 367/369), e dos recorrentes PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, conhecido por “Pedrinho” (fls. 329/331) e RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, conhecido por “Zinho” (fls. 336/338).

Em Juízo, colheram-se as declarações do adolescente
Luis Fernando da Costa Romeira; das
testemunhas Cristyan Nascimento, W
endel Eduardo Gomes, Aline Pereira de Brito,
Felipe Licio Silva Guimarães; Daniel Silva Pereira dos Santos, Josilaine Sousa Mello,

Guadalupe Francisca de Paula, Eliel Dias Lima, Danielli Franco de Moura Lima, Tatiana Oliveira Gama, Amanda Vitoria Moreira Barros, Marcia Therezan Vilela; dos investigadores de polícia Francisco Leite da Silva e
Layon Eduardo Martins
; dos delegados
de Polícia Fautos José Freitas da Silva e Mario Roberto de Souza Santiago Junior;

assim como os interrogatórios dos corréus Daniel Almeida Amorim, Anderson Therezan Melo da Luz

e Jean Carlos Mesquita Filho

e dos recorrentes

PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, conhecido por “Pedrinho” e

RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, conhecido por “Zinho”

(Relatório de Mídias de fls. 1.322, 1.378/1.379 e 1.389 - IDs 190144972, 190144974
e 190144975).

O corréu Matheus Valentim Neves da Conceição e recorrente JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO não foram localizados para serem interrogados, razão pela qual foi decretada a revelia de ambos (Relatório de Mídias de fls. 1.390 - ID

190144865).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- as vítimas
Liomar Pereira Vidal
,
Nikolas Rayan Vaz dos Santos
e
Davi Pereira Jesus Santos e outras 7 (sete) pessoas [Willian Pereira da Silva, Pedro Fellipe Borges, Daniel Silva Pereira, Evaristo Lima Neto e mais 3 (três) pessoas não identificadas
], residiam no Estado de São Paulo e, por trabalharem com a venda de tapetes [ambulantes], alugaram uma casa localizada à Rua 12,
no 40, Quadra 5, Bairro Parque Nova Esperança II, Município de Cuiabá-MT, a fim de trabalharem.
No dia 14.10.2019, foram levadas até a residência do adolescente
Luis Fernando da Costa Romeira, conhecido por “Fernando”
[localizada ao lado de onde residiam] por diversos integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, os quais suspeitavam que eles [vítimas e testemunhas] seriam integrantes da facção rival Primeio Comando da Capital [PCC]. Na casa de ‘Fernando’, integrantes do “Comando Vemelho”
“
revistaram os mercadores, tomaram-lhes os seus celulares, estudaram as redes sociais de cada um e ainda determinaram que se despissem para que pudessem conferir as tatuagens, ameaçando sempre que caso descobrisse o envolvimento dos mercadores com o PCC, eles morreriam”
. Na sequência, foram advertidos de que
“eles podiam ficar espertos quando forem dormir”
.
Após essa “reunião”, em pânico com a ameaça recebida, 3 (três) comerciantes retornaram para São Paulo, permanecendo na residência as vítimas e as testemunhas Willian Pereira da Silva, Pedro Fellipe Borges, Daniel Silva Pereira e Evaristo Lima Neto.
No dia 19.10.2019, por volta das 2h, enqunto dormiam, as vítimas foram supreendidas por agentes criminosos que efetuaram pelo menos 16 (dezesseis) disparos de armas de fogo [duas], causando a morte de
Liomar Pereira Vidal
,
Nikolas Rayan Vaz dos Santos
e
Davi Pereira Jesus Santos,
consoante Laudos Periciais de Nescopsias no
1.1.01.2019.025115-01,
no
1.1.01.2019.025116-01 e
no
1.1.01.2019.025286-01 (fls. 178/196, 197/221 e 222/245). Os executores do crime foram levados e empreenderam fuga no veículo Voyage, cor branca, placas OAY-5380, consoante imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao local dos crimes. Os homicídios teriam sido praticados
“
em razão dos agentes julgarem serem as vítimas integrantes de facção criminosa rival”
e as
vítimas encontravam-se dormindo quando foram surpreendidas pela conduta criminosa
(fls. 278/283 - ID 190145131).

-
Pedro Felipe Borges [testemunha presencial], na Delegacia de Polícia, narrou que
“na segunda feira três rapazes apareceram na casa querendo falar comigo, ‘quero falar com o responsável de vocês, ai ele foi e me chamou, ai eu falei “Pode conversar’ aí ele falou “Será que tem como vir na casa daqui da pra gente conversar?” Falei, tem, normal. Ai eu fui. Ai quando chegou tinha, no total, uns vinte rapazes lá. Ai ele começou falando que eles eram da facção criminosa.
Delegado:
Mas foi só você pra essa casa?
Pedro:
Só, primeiro foi só eu. Ai começou a falar e eu “Ou, sou trabalhador, não mexo com nada errado. Ai ele perguntou se eu era do PCC e eu falei que não, que desde os meus quinze anos eu trabalho na rua e não mexo com nada errado. Ai ele falou “Pode chamar os seus outros amigos que estão lá? Pra gente conversar todo mundo aqui de boa?, ai eu falei “Pode”. Ai chamou todo mundo. Começaram a fazer pergunta, mexer no facebook, celular, foto, whatsapp [...] Delegado: Eles pegaram os celulares de todos vocês? Pedro: De todo mundo. eles mexeram. [...]
Delegado: O dono da casa estava entre esses rapazes então? Como é esse rapaz? Pedro: Estava. Ele é branco, alto. Se identificou como ximbinha.

Delegado: Indagando se vocês pertenciam a facção criminosa. Pedro: Eles falam que dominam o Estado de São Paulo, o PCC e nós falamos que não. Delegado: Eles se identificaram? Pedro: Eles falaram que é da facção criminosa Comando Vermelho. Ai eles falaram que entre as duas facções tinha rivalidade, eram rivais, ai explicou pra nós e eu falei “Meu, nos vimos só pra trabalho” Ai ele falou “Já que vocês vieram só a trabalho, olharam o celular de todo mundo e falou “Pode ficar ai, ninguém vai mexer com vocês, mas se nós descobrir, nós vamos entrar na madrugada e nós vamos matar todo mundo. No mínimo vai morrer três!” falou bem assim, estava desconfiado. Delegado: Isso foi na segunda feira? Pedro: Na segunda a noite. (...) Delegado: E nessa última madrugada o que aconteceu? Pedro: Então, eu estava dormindo e eu escutei o barulho de tiro. Eu pensei que era bombinha primeiro, ai quando eu levantei e olhei para porta eu vi só a faisca vindo da porta e da janela, ai eu deitei no chão, deitei de novo no colchão que eu estava e coloquei a mão na cabeça e escutei vários disparos ai eu fiquei deitado. Ai passou uns cinco minutos a dona da casa ascendeu a luz e veio ver o que tinha acontecido. “Ai falou, o que aconteceu? O que aconteceu? Vem pra minha casa. Ai ela foi lá, trancou o portão e entrou pra dentro da casa dela de novo e falou “Fica aqui, não sai de jeito nenhum”. Ai ligou pra filha dela pra ver se estava acontecendo alguma coisa na rua e a filha dela não viu e falou “To vendo nada! Não, não mãe, tem um monte de viatura na frente da porta da sua casa!” Ai quando nós saímos já tinha 3 viaturas ai quando eu ascendi a luz da cozinha onde meus amigos estavam dormindo, já tinham baleado e o sangue escorrendo no chão. Ai eu fiquei desesperado. Delegado: Você tinha visto só um? Pedro: Eu vi só um. Ai quando o policial entrou, os policiais entrou pra revistar a casa e tudo ele falou que já não podia mais entrar. Ai o policial falou “Chama o SAMU, chama o SAMU porque tem três baleados.” Ai todo mundo ficou desesperado. Delegado: O cômodo que eles estavam deitado era o que?
Pedro:
Era a cozinha mas eles dormiam ali. Era o primeiro cômodo da casa.
Delegado:
Eles não chegaram a entrar no quarto onde você estava? Pedro: Eu não reparei, porque como estava escuro eu não consegui ver se entrou, mas eu creio que não.
Delegado:
Você conseguiu ver as pessoas que estavam atirando? Pedro: Não. Não vou mentir não. Eu não consegui ver. Só o barulho da arma. Delegado: Você viu quantos que eram? Pedro: Eu acho que eram dois, mas não tenho muita certeza. Delegado: Então, você acha que essas mortes dos seus amigos tem a ver com a segunda feira, deles acusarem vocês de pertencerem ao PCC? Pedro: Então a filha da dona da casa falou que eles tinham avisado que iam invadir a casa, só queriam ter certeza. Falou que se eu tiver certeza vou invadir a casa e matar no mínimo três. Falou bem assim.

Delegado: Na segunda feira quando eles indagaram se vocês eram do PCC, eles chegaram a pegar nome de vocês? Falaram se iam fazer alguma checagem? Pedro: Pegaram. Eles olhavam pelo celular deles os nossos facebook e conferiram todos os whatsapp, olharam todas as nossas conversas e todas as fotos no celular. Todas as fotos eles olharam. Delegado: Chegaram de acusar vocês por algum gesto? Pedro: Acusaram. Assim ó (Gesto feito com as mãos). Eles falam que esse gesto significa o PCC.

Delegado: E tinha algum de vocês que postaram foto assim? Pedro: Dois dos meus amigos que faleceu e um que esta aqui na delegacia. Delegado: E vocês são do PCC? E Algum dos seus amigos? Pedro: Não. Eu não faço parte de nenhuma facção criminosa. Todo mundo é trabalhador”
(excerto da razões recursais - fls.
1.652/1.654
);

-
Jairo Guimarães da Silva [testemunha presencial], perante o Delegado de Polícia, afirmou que
“[...]
eles estavam achando que a gente era uma equipe de facção de São Paulo.
Delegado:
Quem que estava achando?
Jairo:
Os caras. Eles falam que é CV né.
Delegado:
Você sabe indicar alguém desses caras ai? O nome de alguém?
Jairo:
Não conheço ninguém daqui.
Delegado:
Mas sabe dizer onde algum deles mora?
Jairo:
Um deles é o vizinho da casa. Que levou todos nós pra casa lá pra fazer interrogatório.
Delegado:
E como foi esse fato ai deles levarem vocês para a casa para fazer interrogatório?
Jairo:
Chamaram o motorista primeiro, perguntaram o que a gente estava fazendo na cidade e a gente explicou. Ai depois eles voltaram, não contente, foi chamando um por um. Falaram pra gente tirar a camiseta, mostrar a tatuagem, mostrar o celular pra ver se a gente fazia parte da facção de São Paulo que é o PCC e eles é CV e eles falaram que se tiver PCC na quebrada deles eles mata, só que nós falamos que nós éramos trabalhador e não envolvido em crime, em nada disso.
Delegado:
Então eles acusavam vocês de pertencerem ao PCC?
Jairo:
Acharam que alguns de nós eram envolvidos no PCC.
Delegado:
E eles diziam que eram integrantes do CV? Jairo: Comando Vermelho.
Delegado:
Como foi esse dia? Vocês estavam aonde quando esse pessoal procurou vocês?
Jairo:
Em casa. Era segunda feira e a gente tinha acabado de descarregar um caminhão com vinte mil tapete. A equipe inteira estava cansada. A gente estava lá de boa ai eles chegaram e começou a chamar um por um.
Delegado:
Vieram quantos? Jairo: Mais de 10.
Delegado:
Mas os dez foram lá na casa de vocês?
Jairo:
Não. Foi três, conversou, ai depois dois foram chamando um por um. Ai fez a fila, ficaram no corredor armado, depois quando estava todo mundo junto que eles mandou a gente encostar na parede e tirar as camisetas, já tinha mais de doze já. Um monte assim.
Delegado:
Ao todo tinha mais de doze?
Jairo:
Tinha.
Delegado:
E dentre esse ai, um é esse vizinho que você falou?
Jairo:
Um branquinho, meio fortinho, usa luzes, barbudinho, mas ele é novo, não é velho não. Um pouco mais alto que eu. É baixo. [...]
Delegado:
E depois desse dia deles indagarem todos vocês, interrogarem?
Jairo:
Desse dia, o moreninho tinha falado fica ligeiro quando vocês forem dormir né. Fica de olho. Delegado: Qual moreninho? Como é esse moreninho? Jairo: Esse daqui ó. Esse da foto.
Delegado:
Ele tinha algum sinal? Alguma coisa especifica esse moreninho? Jairo: Tinha uma tornozeleira no pé.
Delegado:
Você reconhece como sendo esse aqui da foto? Jairo: Positivo. Ele mesmo.
Delegado:
É o RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA. Esse mesmo?
Jairo:
Não sei o nome dele não mas pela foto é ele mesmo. Delegado: Pela foto você reconhece?
Jairo:
Reconheço.

Delegado:
Esse é um dos que estavam lá interrogando vocês na segunda feira?
Jairo:
Esse foi o que deu a voz de tudo. Foi o que chamou a gente, falou pra gente falar a verdade que a gente era do PCC, que ficou cismado com a gente. Foi ele que deu a voz de tudo
. Delegado:
Mas quem ficou mais pegando no seu pé foi o branquinho que era o vizinho?
Jairo:
O vizinho.
Delegado:
Nesse dia teve agressão? Alguém agrediu vocês?
Jairo:
Só esse ai que pegou em mim, os outros falou com os companheiros só uma vez, ele em mim já falou “Você é do PCC, você tem que morrer, faz parte da gangue.” eu falei não faço, sou trabalhador, tenho uma filha pra criar, jamais. Ele pegou aqui e queria mostrar serviço para os amigos dele. (...) eu estava lá na casa dela, depois de uma horinha mais ou menos eu só escutei um barulho ai ela falou “A deve ser o vizinho matando barata” porque é do outro lado da rua e um pouquinho distante então não deu pra escutar o barulho de tiro. Ela achou isso, mas daqui a pouco ela recebeu a ligação da mãe dela falando assim “fica ai, não sai dai com esse guri da sua casa porque eles estão querendo mata todo mundo, acabaram de dar um monte de tiro aqui no portão, na casa e estão querendo matar principalmente esse guri ai” e eu já querendo sair da casa, eu escutei a mãe dela falando isso e falei “deixa eu sair eles vão matar meu amigo” mas quando foi ver já era tarde. Quando a gente foi pensar em sair já tinha acontecido. (...)
Delegado:
Então você não estava na casa no momento dos tiros?
Jairo:
Não estava. Delegado: É perto a casa onde você estava com ela?
Jairo:
Do outro lado da rua, umas cinco casas depois.
Delegado:
Você acha que o fato de hoje tem relação com o interrogatório que fizeram com vocês na segunda feira?
Jairo:
Sim. [...]”
(excerto da razões recursais - fls.
1.654.1655
);

- Evaristo Lima Neto [testemunha presencial], fase policial, confirmou os depoimentos das testemunhas presenciais supracitadas [Pedro Felipe Borges Jairo Guimarães da Silva] quanto a reunião realizada por integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, realizada na casa do adolescente
Luis Fernando da Costa Romeira
, bem como revelou que
“um deles era
um neguinho que tinha tornozeleira, só esse que dá pra mim recordar.

Delegado:
Só esse que você lembra? Como que era essa pessoa?
Evaristo:
Neguinho, altinho, grandão, ele usa boné. (...)
Delegado:
Essa pessoa que esta aqui nessa foto, você reconhece?
Evaristo:
É ele mesmo. Esse mesmo. Delegado: É o que estava com tornozeleira?
Evaristo:
É.
Delegado:
RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA. Você reconhece como sendo um dos que estavam lá na casa. O de tornozeleira?
Evaristo:
Sim (balançando a cabeça).

[...]
Delegado:
E na data de hoje, o que você se lembra?
Evaristo:
Só me lembro de tiros e tiros. (...)
Delegado:
Como que foi que eles chegaram na casa? Você chegou a ver isso ai?
Evaristo:
Eu não vi. Eu só escutei tiro. Eu acordei com os tiros. Eu só vi faísca e alguém saindo correndo.
Delegado:
Você viu quantas pessoas que eram?
Evaristo:
Um só.
Delegado:
Só viu um? Evaristo: Só vi um. (...)
Delegado:
Você acha que esse fato tem relação com o episódio de segunda feira?
Evaristo:
Acho que deve ter. Eu suspeito mesmo desses cara. [...]”

(excerto da razões recursais - fls.
1.1.656
);

- Willian Pereira da Silva [testemunha presencial], na fase inquisitiva, narrou que
“
(...) Delegado: Aqui em Cuiabá teve algum problema? Willian: Teve que quando nóis chegou eles chamaram nóis, os rapazes da comunidade. Delegado: Quem chamou? Willian: Uns caras que falou que era do comando da comunidade, ai eles ficou com medo pensando que nóis era de alguma organização, pensando que nóis ganhava alguma coisa pra passar pra organização do PCC e nóis falava que não era. Delegado: Mas como que foi esse fato que eles chamaram vocês pra conversar? Willian: Como nóis falava que nóis era de São Paulo ai eles ficou meio cabreiro com nóis, ai chamou todo mundo em um quintal e fizeram um monte de pergunta como o senhor tá fazendo aqui pra mim também, como que nóis é, começou a entrar no nosso face pra ver se nóis tinha alguma conexão com alguém da facção PCC, ai nois falamos que não, ai eles entraram no facebook. Delegado: Eles tentavam saber se vocês pertenciam ao PCC? Willian: Ao PCC. Delegado: Eles falavam a que grupo pertenciam? Willian: Não. Eles falavam que eram rivais do PCC. Delegado: Não chegaram a dar o nome de nenhuma facção não? Willian: Eles falaram que é Comando Vermelho. (...) Delegado: Tinha quantas pessoas lá? Mais ou menos quantos? Willian: tinha bastante rapaz lá. Tinha uns dez, doze. Delegado: Você viu se algum deles estava portando arma? Willian: A maioria estava portando arma. (...) Delegado: Eles chegaram a ameaçar vocês? Willian: Falou que ia ficar de olho em nóis e que qualquer coisinha que eles suspeitassem e mandar nóis pra fora da comunidade. Ai nóis falamos “Se quiser que nóis pega os tapetes e sai, nóis sai.” “Ai, não. Fica ai que ninguém vai mexer com vocês. Ai demorou esses dias ai hoje de madrugada aconteceu essa trajetória. (...) Delegado: Esse indivíduo especificamente? Willian: Esse mesmo. Esse mesmo estava usando tornozeleira. Ele foi lá falar com nóis. Ele que chamou nóis na casa pra ir nesse quintal. Delegado: Esse que chamou vocês pra tirar satisfação com vocês lá na casa ao lado? Willian: Sim (balançando a cabeça).

Delegado: Rayan Junior da Silva Alvarenga. (...) Willian: Se Soubesse de alguma coisa eles iam dar cheque mate em nóis. Delegado: Chegou a dizer que ia matar alguém? Willian: Falou que se pegasse alguma coisa com o PCC de São Paulo ai não tinha vez. Delegado: E hoje? Willian: O fato de hoje foi que tava eu, o meu tio Davi e o Nikolas acordado, nóis tava tomando uma cerveja ai meu irmão Liomar estava dormindo já, com a cara pra fora e meu patrão e os outros meninos estava no outro quarto, ai o meu tio Davi deitou, o Nikolas deitou do meu lado, ai eu deitei e do nada eu falei, vou tomar banho, ai quando eu entrei no banheiro eu só escutei o cara falando assim pra eles “Vai, nem se mexe” foi quando começou os pipoco. Ai da forma que eu fiquei no banheiro eu fiquei. Já tava pelado. Só sei que eu fiquei orando pra eles não irem lá me matar. Diquei esperando um pouquinho pra ver se... Delegado: Você chegou de ver alguém? Willian: Não. Só escutei a voz. So a voz falando “Fica quietinho, Fica quietinho”. Delegado: Você chegou de escutar a voz de mais de um? Willian: Não. Um só. Delegado: Você sabe se tinha mais alguém lá. Willian: Não sei. Delegado: Quando você saiu do banheiro o que você viu? Willian: A dona da casa foi saber o que aconteceu foi na hora que eu sai desesperado, chorando, ai foi a hora que ela chamou nóis pra ir pra casa dela. Trancou o portão e chamou nóis pra ir pra casa dela esperando ai do nada chegou vocês. Delegado: Você acha que esse fato de hoje tem relação com essa abordagem que vocês sofreram na segunda feira? Willian: Eu creio que sim.”
(excerto das razões recursais - fls.
1.656/1.657
);

-
Leticia de Paula Carvalho [testemunha], na Delegacia de Polícia, revelou que
“Que sou filha da Sra. Guadalupe, a qual é a proprietária da casa onde aconteceram os crimes; [...] Que minha mãe mora em uma edícula, sendo que na parte da frente do terreno tem uma casa desocupada, que pertence a ela mesma; Que então minha mãe negociou com os rapazes o aluguel da casa da frente; Que no mesmo dia os rapazes foram para a casa, sendo que eles eram em número aproximado de dez; Que os rapazes disseram que eram do Estado de São Paulo e que eles rodavam o país vendendo tapetes;
Que na segunda-feira (14/10/2019), por volta das 21:30 horas
, eu estava na casa dos fundos, ajudando minha mãe a fazer a janta para os meninos de São Paulo, quando meu filho foi me avisar que tinha um homem na porta da casa querendo falar comigo; Que fui até o portão e percebi que eram três homens, sendo que um era o vizinho de nome FERNANDO e os outros dois eu não conheço, mas um era magro, moreno, alto, usava tornozeleira eletrônica na perna, e o outro era meio gordinho, branco e usava cavanhaque; [...] logo os três homens foram embora, mas depois de uns cinco a dez minutos, eles voltaram e nos chamaram para acompanhar eles até a
casa ao lado, onde o FERNANDO mora
; Que eu e os meninos de São Paulo obedecemos e fomos; Que chegando na casa do FERNANDO, eles me mandaram ficar no corredor, com a cabeça abaixada e levaram os meninos de São Paulo para os fundos da casa; Que como eles me mandaram ficar com a cabeça abaixada, eu não consegui ver direito quem eram as pessoas e nem quantas pessoas estavam na casa do FERNANDO, mas tirando eu e os meninos de São Paulo, devia ter uns quinze guris na casa, sendo que percebi que alguns deles estavam portando arma de fogo; Que consegui escutar algumas partes da conversa que os guris dessa casa falavam com os meninos de São Paulo, sendo que os guris queriam saber se os meninos de São Paulo eram do PCC; Que os guris gritavam: ‘fala, fala, vocês são ou não do PCC?’, e os meninos de São Paulo respondiam: "não, nós somos trabalhadores, nós estávamos aqui pra tirar nosso ganha pão"; Que depois de umas duas horas, nós fomos liberados e voltamos pra casa da minha mãe, sendo que os meninos de São Paulo nem quiseram jantar, eles disseram que haviam até perdido a fome;
Que depois desse dia, dois ou três dos meninos ficaram com medo e voltaram pra São Paulo
; Que o resto da semana passou sem outros problemas, sendo que os meninos de São Paulo saíam cedo pra trabalhar, por volta das 06:00 horas da manhã, e só voltavam a noite, então eles tomavam banho, comiam e iam dormir; Que na noite de sexta-feira (18/10/2019) os meninos de São Paulo chegaram do trabalho e foram jantar, alguns queriam beber cerveja, então eu ful comprar pra eles, e ficamos ali na casa conversando; Que por volta de meia noite e meia, já do sábado (19/10/2019), eu fui embora para minha quitinete, sendo que um dos meninos, o JAIRO, foi comigo porque a gente pretendia "ficar", Que por volta das 02.30 horas, eu e o JAIRO ainda estávamos acordados, e começamos a escutar o barulho de vários disparos de arma de fogo e parecia que vinham da casa da minha mãe; Que em seguida minha mãe me ligou desesperada dizendo que achava que tinha acontecido alguma coisa na casa dela; Que tentei olhar por cima do portão da quitinete, mas não vi nada; [...] Que os meninos que estavam vivos diziam que não haviam visto quem atirou nos amigos deles, apenas um deles que disse que havia visto um vulto; Que não ouvi comentários sobre quem foram os autores do crime, pois depois do acontecido, estou até evitando sair de casa, pois eu e minha mãe estamos com muito medo [...]”
(
excerto da razões recursais -
fls. 1.657/1.658);

- Fábio da Silva Machado [testemunha], na fase extrajudicial, narrou ter
“
ficado sabendo através de comentários ali no meu bar que dias antes do crime, o vizinho FERNANDO, juntamente com uma ‘gurizada’, levaram os meninos de São Paulo para a casa do FERNANDO, para perguntar se eles eram do PCC
; Que ouvi dizer que nessa gurizada que tava com o FERNANDO, tinha gente armada; Que ouvi dizer que dentre essa gurizada, estavam as pessoas de ‘
PEDRINHO’,
JEAN
e ‘ZINHO’
, os quais eu conheço de vista ali da região;
Que JEAN e ZINHO utilizam tornozeleira eletrônica;
Que
reconheço a fotografia de PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS como sendo o ‘PEDRINHO’
acima citado; Que
reconheço a fotografia de RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA como sendo o ‘ZINHO’ acima citado
; Que reconheço a fotografia de JEAN CARLOS MESQUITA FILHO como sendo o "JEAN" acima citado; Que sempre vejo FERNANDO conversando pelo telefone, e logo ele entra em algum carro e sai com destino incerto;
Que já vi algumas vezes um veículo VW VOYAGE de cor branca indo buscar o FERNANDO
; [...]
ouvi comentários de que o FERNANDO está envolvido no crime, mas não sei quem mais está; Que o comentário é de que FERNANDO é do Comando Vermelho
[...]”
(
excerto da razões recursais -
fls. 1.657/1.658);

- Daniel Silva Pereira dos Santos
[testemunha presencial], verbalizou à atoridade policial que,
“
na segunda chegaram um monte de rapaz e chamaram a gente pra conversar e disseram que nós éramos de facção ai falamos pra eles que era só trabalhar ai eles foram lá e fizeram isso ai com nossos amigos. Delegado: Como foi esse episódio da segunda feira? Pode me detalhar um pouco mais? Daniel: Nóis esta lá sentado lá quando chegou um rapaz lá, chamou na porta ai começou a fazer umas perguntas, perguntando se nóis era de facção esses negócio. Ai tá bom, passou uns 15, 20 minutos ai na casa do lado lá, tinha mais de 20 caras tudo em uma roda, ai pegaram nosso celular, pensaram que nóis era PCC, viu tudo os negocio, ai falou que era pra nós fica em paz mas que mesmo assim eles estavam de olho em nóis. Ai hoje de madrugada aconteceu isso ai. Delegado: Quantos que eram na segunda feira? Daniel: Acho que eram uns 20. Tinha muita pessoa. Delegado: Eles ficavam indagando se vocês eram do PCC? Daniel: Do PCC. Delegado: Eles diziam se eram de alguma facção criminosa? Daniel: Comando Vermelho. Delegado: Eles chegaram de agredir alguém? Daniel: Só um rapaz. O branquinho, o Jairo. Delegado: Você sabe porque ele foi agredido? Daniel: Primeiro ele conheceu um menino da rua ai foi em um churrasco lá na casa dele lá e o sobrinho dele fazia parte do comando vermelho. Ai ele pegou e falou que não era mais pra ele ir lá não. (...) Delegado: Um dos rapazes que estavam interrogando vocês é morador da casa? Daniel: Sim. Delegado: Você sabe descrever esse rapaz? Daniel: Meio fortinho, barbudo, cabelo dele estava com luzes se eu não estou enganado. Branquinho. Nem alto nem baixo, um metro e setenta, setenta e cinco. Delegado: Ele é um dos que estavam lá naquele dia? Daniel: Sim. Delegado: Esses outros que estavam lá você lembra de mais alguém, ou você viu algum sinal, marca, cicatriz, tatuagem, objeto que estava portando. Daniel: Tinha um que estava com tornozeleira. Delegado: Como era esse com tornozeleira? Daniel: Moreninho, alto. Delegado: Você conhece essa pessoa daqui da foto? Daniel: É ele mesmo. Delegado: Esse daqui é o que estava com a tornozeleira? Daniel: Com a tornozeleira. (...) Delegado: Eles conversaram com vocês? Daniel: Conversaram, pegaram meu celular pra olhar o facebook, as conversas, mas ai viu que não tinha nada. Delegado: E com o fato de hoje Daniel, com a morte dos seus três amigos o que você consegue lembrar pra passar pra gente? Daniel: Eu estava dormindo e do nada começou um monte de barulho parecendo que era bomba.

(...) Delegado: Você estava dormindo no quarto? Daniel: Sim. Delegado: E seus amigos que morreram estavam aonde? Daniel: Na cozinha. Delegado: Quem estava na casa hoje? Daniel: Estava o Liomar que morreu, o Buiu que morreu e o Nikolas e o William, uns minutos antes, ele entrou no banheiro. Ai os tiros que eles deram nos nossos amigos ele ficou dentro do banheiro com medo. No outro quarto estava o Pedro, o Daniel e o Evaristo eu Jairo que estava na casa da menina. (...) Delegado: O que você viu? Daniel: Não vi nada, estava tudo escuro, tudo apagado. Só o barulho e ainda vou capsula do meu lado, da minha cama, de bala. (...) Delegado: Porque que mataram seus amigos hoje? Daniel: Pensando que era do PCC e com covardia né. Dormindo ainda. Delegado: Você acha que esse grupo de segunda feira que ficaram indagando vocês, fazendo perguntas, pode estar relacionado ao caso de hoje? Daniel: Sim. [...]”
(
excerto da razões recursais - fls.
1.659). Em Juízo, conorroborou seu depoimento extrajudicial, seja quanto à reunião realizada no dia 14.10.2019, seja quanto à noite dos homicídios, em 19.10.2019 (Relatório de Mídias de fls.
1.378
);

-

Guadalupe Francisca de Paula [testemunha], na fase policial,

descreveu
“[...] sou proprietária da casa onde aconteceram os fatos; Que no sábado do dia 12/10/2019, por volta de meio dia, eu estava em uma lanchonete com minha filha, enquanto meus netos brincavam em uma festinha do dia das crianças; Que nessa lanchonete chegaram dois rapazes jovens, os quais estavam vendendo tapetes; Que começamos a conversar com esses rapazes, os quais perguntaram se nós sabíamos de alguma casa para alugar; Que eu disse que poderia alugar a minha casa, pois no meu terreno tem uma casa na frente que estava desocupada e a edícula nus fundos onde eu moro; Que os rapazes disseram que eles estavam em uma equipe de dez pessoas, as quais estavam rodando o país para vender tapetes; Que eles disseram que iriam ficar em Cuiabá por apenas trinta dias; Que eu disse que na casa não havia nada de móveis, colchões etc, mas mesmo assim eles se interessaram em ficar na casa, eles disseram que dormiriam em cima de tapetes mesmo; Que combinamos o preço do aluguel em quinhentos reais e então eles foram para a casa, sendo que eu emprestei uma geladeira, um colchão e um ventilador; Que todos esses rapazes eram do Estado São Paulo; Que uns dois dias depois, na segunda-feira, um vizinho de nome FERNANDO, que mora na casa ao lado, foi até a minha casa conversar comigo, [...] FERNANDO disse: ‘eles não vão poder ficar aí não, eles são do PCC’, e em seguida FERNANDO saiu da minha casa; Que no início da noite comentei com os meninos essa situação do FERNANDO, e perguntei se eles tinham algum problema com alguém, porque se tivessem eu ia pedir pra eles desocuparem a casa, mas eles disseram que não tinham problemas com ninguém, que nem mesmo conheciam o FERNANDO e nem ninguém na cidade, pois eles tinham acabado de chegar; Que nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, foram uns guris chamar os meninos lá na casa, para conversarem; Que não presenciei isso, pois nessa hora estava fazendo comida, somente fiquei sabendo desse fato através dos próprios meninos de São Paulo e da minha filha Letícia; Que fiquei sabendo que os meninos de São Paulo foram levados pra casa do FERNANDO, onde haviam vários outros guris ali da região, e lá eles ficaram interrogando os meninos de São Paulo para saberem se eles eram do PCC; Que depois de fazerem várias perguntas e mexerem nos celulares deles, os meninos de São Paulo foram liberados; Que no restante da semana não houve mais qualquer problema, ninguém procurou mais os meninos de São Paulo, sendo que eles passavam o dia todo trabalhando vendendo tapetes e só voltavam a noite pra casa, sendo que eles chegavam, comiam alguma coisa e já iam dormir; Que pareciam ser rapazes muito trabalhadores, e também eram educados, tudo que eles iam pedir, eles diziam ‘por favor’: Que na madrugada de sexta
[1]
feira (18/10/2019) para sábado (19/10/2019), por volta das 01:30 horas, eu já estava dormindo, quando acordei com o barulho de ‘tiros’ ali no quintal da minha casa; Que foram muitos ‘tiros’", não sei precisar quantos, mas foram muitos mesmo; Que depois que os "tiros" terminaram foi que olhei pela janela, pelo canto da cortina, e não vendo nada, resolvi sair pra ver o que tinha acontecido; Que vi que o portão da casa estava aberto, então fui lá e fechei; Que entrei na casa dos meninos, vi que tinham alguns na cozinha, mas achei que estivessem dormindo, passei pelo banheiro e vi que tinha um embaixo do chuveiro, que estava tremendo, em estado de choque; Que no quarto tinham mais três meninos, que também estavam tremendo; Que saímos da casa e fomos para a área dos fundos; Que liguei para minha filha, que mora em frente, e ela disse que já podia sair, pois a polícia estava ali; Que quando os policiais entraram foi que descobrimos que os meninos que estavam deitados na cozinha estavam mortos; Que no momento dos ‘tiros’ eu fiquei dentro de casa, nem mesmo cheguei a tentar olhar pela janela, então não sei dizer quanto atiradores haviam e nem se haviam outras pessoas com eles; Que não ouvi nenhum comentário sobre quem seriam o(s) autor(es) dos disparos; Que depois desse dia, eu estou com medo até de sair de casa; Que tenho medo que as pessoas que cometeram o crime possam fazer algum mal pra mim e pra minha família; Que também não sei o nome dos outros guris que estavam na casa do FERNANDO na segunda-feira, quando os meninos de São Paulo foram levados pra lá para serem interrogados; Que o portãozinho da minha casa estava estragado, então era só empurrar que ele abria, e quanto a casa onde os meninos de São Paulo dormiam, lá tem porta, mas eles dormiam com a porta aberta por causa do calor”

(excerto das razões recursais - fls.
1.660/1.661
). Na fase judicial, aduziu que no dia dos fatos acordou com o barulho dos disparos de arma de fogo que mataram as vítimas, mas não saber quem os efetuou (
Relatório de Mídias);

- Luis Fernando da Costa Romeira [adolescente], perante a autoridade policial, verbalizou que
“certo dia, eu estava na casa do meu pai fumando maconha junto com uma gurizada ali da região, momento em
que a gurizada pediu para usar a casa do meu pai, para terem uma ‘conversa’ com os rapazes de São Paulo
; Que nesse dia meu pai estava viajando; Que aceitei ceder a casa, pois eles disseram que seria apenas uma conversa; Que a gurizada chamou os rapazes de São Paulo para irem lá em casa, e eles foram; Que
a gurizada começou a indagar os rapazes de São Paulo se eles eram do PCC
, mas não vi ninguém ser agredido; Que depois os rapazes de São Paulo foram liberados e voltaram para a casa deles; Que não ouvi mais nenhum comentário da gurizada sobre os rapazes de São Paulo, se iriam fazer algo contra eles; Que
na madrugada de sábado, eu estava dormindo na casa junto com meu pai, quando acordamos com o barulho de ‘tiros’
, mas nem saí de casa na hora, só fui sair no momento que meu pai tava saindo para viajar, sendo que nessa hora tinham alguns guris na rua, mas ninguém tava comentando nada sobre o que teria acontecido; [...] não sei quem foram os autores do crime, nem mesmo por comentários; Que afirmo com toda a certeza que eu não participei da execução crime, sendo que na hora eu estava dormindo com meu pai dentro de casa; Que não posso revelar o nome das pessoas que estiveram na minha casa no dia em que os rapazes de São Paulo foram levados para lá, pois isso colocaria em risco a minha vida e da minha família; Que não sou membro da facção denominada Comando Vermelho - CV; Que respondo a um procedimento de roubo de carro na Vara da Infância”
(excerto da razões recursais - fls.
1.662). Judicialmente,
alterou sua narrativa extrajudicial, alegando desconhecer os acusados e ofendidos, além de afirmar que em sua casa não ocorreu nenhuma reunião
(
Relatório de Mídias de fls. 1.322, 1.378/1.379 e 1.389
);

-
Wendel Eduardo Gomes Oliveira [testemunha], em sede policial e em Juízo, asseverou estar em um bar no momento do crime,
“
vi um Voyage branco parado próximo ao bar; percebi que dentro do carro haviam quatro pessoas, sendo que dessas quatro pessoas uma desceu e falou para as pessoas que permaneciam no bar ficarem quietas e olharem para baixo
: esse homem que desceu do carro estava encapuzado, tinha a estatura baixa, nem gordo, nem magro; [...] o carro desdeu até a frente da casa das vítimas;
não vi quantos homens entraram na casa das vítima, apenas ouvi os disparos de arma de fogo, vários disparos
; após os disparos, o carro saiu e nós que estávamos no bar, fomos cada um para casa; quanto a motivação do crime
ouvi comentários que foi por que as vitima participavam de alguma facção criminosa, sendo que não sei dizer a qual
; [...] não ouvi nenhum tipo de comentário sobre quem foram as pessoas que cometeram o crime; [...] perguntado se ficou sabendo sobre um interrogatório que as vitima foram submetidas, alguns dias antes do crime, eu fiquei sabendo apenas que era uma reunião entre as vítimas; QUE não sei dizer quais foram outras pessoas que participaram dessa reunião, além das vítima, nem qual era o motivo dessa reunião”
. Em Juízo,
“ratificou as declarações prestadas na Delegacia de Polícia, informando que estava no bar bebendo, na companhia de amigos, quando alguns rapazes chegaram ao local em um Voyage e exigiram que todos os presentes abaixassem a cabeça e não olhassem em seus rostos. Ato contínuo ocorreu o crime”
(excerto das razões recursais - fls.

1.663)
;

-
Felipe Licio Silva Guimarães [testemunha], na Delegacia de Polícia, narrou que estava no bar próximo ao local do crime quando visualizou os autores dos homicídios chegando em um veículo e ouviu os disparos de arma de fogo; não conhece os recorrentes,
“quanto a pessoa de PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, vulgo ‘PEDRINHO’,
ouvi dizer no bairro que ele é o disciplina da facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’
[...] perguntado a respeito de um interrogatório a que as vitima foram submetidas alguns dias antes do crime em tela, eu fiquei sabendo disso, que isso teria ocorrido na casa das vitima e que depois dessa reunião/interrogatório, ficou decido que as vitima teriam que ir embora dali do bairro
; esse dia eu cheguei de ver algumas pessoas reunidas na casa das vítima, sendo que eu vi os três rapares que morreram, mais outro vendedor de tapetes sobrevivente e mais quatro pessoas
;
acredito que essas quatro pessoas que eu vi nesse dia na casa das vítimas, eram as mesmas pessoas que estavam no Voyage branco no dia do crime, visto que a compleição física deles se assemelhavam muito
; QUE apresentada as fotografias de RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO, CRISTYAN NASCIMENTO SILVA, PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ, MATHEUS FELIPE VALENTIM DA CONCEIÇÃO e LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA, o depoente pode afirmar com convicção que LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA, participou do interrogatório/reunião citada acima com as vítima”
. Perante a autoridade judicial,
“noticiou que estava em um bar bebendo com amigos quando chegaram alguns indivíduos que os mandaram abaixar a cabeça, sem fornecer maiores detalhes sobre a execução das vítimas”
(excerto das razões recursais – fls. 1.664/1.665
);

- Francisco Leite de Oliveira [investigador de Polícia], em juízo, relatou
“que foi feita uma reunião na residência do Fernando, ao lado da residência onde as vítimas estavam, com várias pessoas, sendo que dessa reunião segundo informações colhidas, podem ter participado os acusados RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição, Anderson Therezan Melo da Luz, PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS e Jean Carlos Mesquita Filho, contudo não houve formalização destes relatos, pelo temor que as testemunhas possuem do Comando Vermelho no bairro” [...], no dia da execução RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA estava aparentemente em sua residência, eis que sua tornozeleira teria indicado tal situação, assim como supostamente ocorreu com Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição.

Ao final indicou que as investigações apontaram que os réus
JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO
e Daniel Almeida Amorim,
supostamente estiveram no dia dos disparos contra as vítimas
, havendo indícios de que possivelmente JONATHAN estava auxiliando com o veículo a dar fuga ao Daniel e terceiro [...]; as vítimas sobreviventes foram escoltadas a delegacia, pois temiam pelas suas vidas, [...] o
RAYAN foi reconhecido como sendo um dos que os ameaçou e a tornozeleira eletrônica que ele usava apontava que ele estava na reunião
[...] o Jean, na hora da reunião, estava com a tornozeleira deligada [...] a pessoa que estava na residência no dia da reunião declinou alguns nomes, mas disse que não poderia colocar os nomes formalmente por temer por sua vida, daí partiu as investigações [...]
o PEDRINHO é disciplina do Comando Vermelho na região do Nova Esperança
, no dia da reunião ele participou, no dia da execução não tem como afirmar que ele estava no local, porque estava escuro, visualizamos a placa do veículo que deu apoio, que pertence à mãe do JHONATHAN [...], o Anderson foi citado como “Branquinho”, ele tinha se mudado pro Paraná, não estava aqui no dia, a pessoa que estava no bar declinou o nome dele, Anderson e Jean já haviam participado do sequestro de uma pessoa juntos [...],
JONATHAN foi no dia da execução, com o carro da mãe que toma remédio pra dormir, ele esperou na porta e deu fuga
[...], não posso afirmar se ele entrou na casa, os que entraram foram identificados como DANIEL, seria o executor, inclusive se gabou no bairro [...] o Mateus teria participado da reunião [...] essa execução foi a mando do Comando Vermelho, [...] conforme informações das vítimas sobreviventes, RAYAN e PEDRO participaram da reunião [...] segundo a testemunha o ANDERSON e Matheus também participaram da reunião [...], na hierarquia do Comando o PEDRO é o padrinho do DANIEL, quem o levou pro Comando,
com relação a arma utilizada, o resultado de balística resultou positivo pra uma outra execução onde o PEDRINHO e o ZINHO estavam envolvidos, a mesma arma também foi utilizada no resgate de um preso na UPA do Morada do Ouro
[...],
todas as pessoas do bairro lá tem medo do Comando Vermelho, temem por suas vidas, inclusive a testemunha Guadalupe [...] alguns ouvidos formalmente pediram “Pelo amor de Deus” pra não colocar certas informações porque tem muito medo
[...], todas as tornozeleiras que estavam na região forma levantadas pelo Núcleo de Inteligência [...],
a testemunha que participou da reunião foi ouvida formalmente na Delegacia, só não quis colocar os nomes que ela indicou como participantes da reunião, por medo, todos os nomes foram investigados e os que tinham ligação estão nos autos
[...], não me recordo dessa testemunha ter mencionado o nome de Daniel [...], tiveram mais pessoas que informaram a participação dessas pessoas, que viram a reunião a movimentação, tinha as pessoas que estavam no bar,

tinha pessoas, na rua, porém pediram pra não colocar formalmente no processo [...], eram cerca de 10 pessoas [...], pelas imagens deu pra identificar só a placa do veiculo utilizado, as pessoas não foi possível identificar [...], o Daniel falou no bairro que foi ele o executor, teve também uma testemunha, que participou da reunião, mas não quis colocar no papel por temer por sua vida [...], Jean não estava na execução [...], a segunda pessoa com tornozeleiras, que estaria no local, estava sem sinal [...], a testemunha que estava na reunião disse que PEDRO estava lá [...],
a ligação do PEDRO ao crime é a participação na reunião, o fato de ser liderança e a arma utilizada nesse e em outros crimes que ele responde
[...]”
(excerto das razões recursais – fls. 1.665/1.666
);

-
Fautos José Freitas da Silva e Mario Roberto de Souza Santiago Junior [delegados de Polícia] e
Layon Eduardo Martins [
investigador de Polícia], na fase judicial,
corroboraram integralmente os relatos dos investigadores de polícia
Francisco Leite de Oliveira e
Layon Eduardo Martins
(excerto das razões recursais – fls. 1.670);

- Amanda Vitoria Moreira Barros [ex-companheira do corréu Jean

Carlos Mesquita Filho] confirmou que ter ficado sabendo “por sua mãe e vizinhos” da realização dessa reunião do dia 14.10.2019 e que, no dia do crime Jean

Carlos Mesquita Filho estava em casa, na sua companhia, ele usava tornozeleiras e saiu de uma cadeia na noite dos homicídios, por volta das 20h (Relatório de Mídias de fls. 1.378-ID 190144974);

- Rayan Junior da Silva Alvarenga [corréu], em sede policial e em Juízo, também negou qualquer envolvimento nos crimes, seja ordenando a morte, seja na execução dos homicídios; admitiu ter ido à casa onde ocorreu a reunião, na mesma noite, mas apenas para comprar drogas; negou também participar da organização criminosa “Comando Vermelho” (
Relatório de Mídias -
ID
190144975);

- Pedro Henrique Frazão dos Santos [corréu], nas fases inquisitiva e judicial, também negou qualquer envolvimento nos crimes imputados na denúncia (fls. 329/331 e
Relatório de Mídias de fls.
1.389-ID
190144975);

- JEAN CARLOS MESQUITA FILHO [apelado], perante o Delegado de Polícia e em Juízo, aduziu não ter participado da reunião e da execução dos homicídios; ter sido preso em flagrante no dia 17.10.2019 e saído do Fórum de Cuiabá por volta das 20h do dia 18/10.2019 e, em seguida, ter ido pra sua casa com sua companheira e filha, onde permaneceu a noite toda; sobre a localização da sua tornozeleiras, seria porque seus familiares residem naquela região (fls. 339/341 e
Relatório de Mídias de
1.389-ID
190144975
);

- DANIEL ALMEIDA AMORIM [corréu], nas duas oportunidades em que fora interrogado, negou ter participado da reunião onde ocorreu o “salve”, dos homicídios, bem como de integrar a organização criminosa “Comando Vermelho” (fls. 326/328);

- ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ [apelado], também negou as autorias delitivas imputadas na denúncia, aduziu que, à época da reunião e da morte das vítimas encontrava-se no Estado do Paraná e que tem provas documentais; foi para Paraná em abril de 2019 e não mais retornou (fls. 367/369).

Disso isso, vejamos.

As autorias dos homicídios foram atribuídas ao apelado
DANIEL ALMEIDA AMORIM por ser um dos executores [em 19.10.2019], ao passo que
dos apelados
ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ, MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO e JEAN CARLOS MESQUITA FILHO em razão de terem participado de uma “reunião” realizada no dia 14.10.2019, oportunidade na qual foram decretadas as mortes das vítimas, segundo declarações prestadas em Juízo pelos delegados de polícia
Fautos José Freitas da Silva e Mario Roberto de Souza Santiago Junior
e pelos investigadores de polícia
Francisco Leite de Oliveira
Layon Eduardo Martins, responsáveis pelas investigações
.

Todavia, a morte das vítimas L
iomar Pereira Vidal
,
Nikolas Rayan Vaz dos Santos
e
Davi Pereira Jesus Santos ocorreu no dia 19.10.2019, por volta das 2h, no interior de uma residência em que as luzes encontravam-se apagadas, motivo pelo qual as testemunhas presenciais
Pedro Felipe Borges, Jairo Guimarães da Silva, Evaristo Lima Neto, Willian Pereira da Silva e
Daniel Silva Pereira dos Santos
não visualizaram quem efeutou os disparos de armas de fogo.

As imagens das câmeras de segurança de estabelecimento comerciais próximos ao local dos fatos, registrou a movimentação dos criminosos, contudo não fora possível qualquer identificação dos autores.

Por sua vez, nenhum dos relatos anônimos prestados aos agentes públicos, por populares do bairro onde os crimes foram praticados, foram formalizados,
“em razão do temor que possuem, dado a má-fama dos denunciados na localidade dos fatos”
(fls. 1.491).

As testemunhas que presenciaram a supracitada “reunião” [
Pedro Felipe Borges, Jairo Guimarães da Silva, Evaristo Lima Neto, Willian Pereira da Silva,
Daniel Silva Pereira dos Santos e Letícia de Paula Carvalho]
não indicaram os apelados como participantes do ato, seja por nomes, apelidos ou compleições físicas.

A testemunha
Fabio da Silva Machado revelou, perante o delegado de Polícia, que
“ouvido dizer”
que dentre as pessoas que se reuniram
“estavam Pedrinho”, JEAN e Zinho”
(
fls. 82/83
).

Verifica-se que, à época da reunião [14.9.2019] e da execução das vítimas [19.10.2019], o apelado ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ não residia mais em Cuiabá-MT, consoante declarações prestadas em Juízo pelas testemunhas Aline Pereira de Brito e Felipe Licio Silva Guimarães e pela informante Josilaine Souza Mello (Relatórios de Mídias).

Esses depoimentos estão corroborados por documentos juntados pelo apelado [contratação de serviço de internet, autorização de mudança de condomínio, registrada em cartório, e fotografias de rede social], das quais infere-se que, nos dias 13.10.2019, 16.10.2019 e 19.10.2019, ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ encontrava-se no Estado do Paraná.

Observe-se, ainda, que o sinal de monitoramento das tornozeleiras eletrônicas utilizadas pelos apelados MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO e JEAN CARLOS MESQUITA FILHO também não confirmam a presença deles no local da reunião, por encontrarem-se desligadas, consoante Relatório Técnico no 233/2020/NI/DHPP (fls. 279/290-ID

180371783).

Nesse quadro, em relação aos apelados
“Anderson Therezan Melo da Luz, Jean Carlos Mesquita Filho, Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição e Daniel Almeida Amorim, toda a prova colhida derivou de testemunhos de terceiros do bairro, que ‘ouviram dizer’ algo por outras pessoas e assim consecutivamente. Em que pese terem os depoimentos sido colhidos em Juízo, retratando a investigação policial, o próprio investigador de Polícia Francisco Leite de Oliveira de forma tranquila afirmou que os relatos recebidos decorreram de informações no bairro”
, como bem consignado pelo Juízo singular

(Wladymir Perri, juiz de Direito - fls. 1492-ID 180372109).

Com efeito, os testemunhos de “ouvir dizer” enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (REsp no 1827163 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 3.12.2019;
REsp no 1692031 - Relator: Min. Jorge Mussi - 16.11.2017).

Nessa linha são os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Apesar da materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia. Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.”
(Ap N.U 0000824-58.2009.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -19.3.2018)

“Constatada a insuficiência, e não a ausência, dos indícios de autoria, imperativa a despronúncia do réu, máxime quando a imputação se lastreia tão somente em “
hearsay testimony
”, facticidade que, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça “[...] não serve como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia, que submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri

[REsp no 1.373.356-BA – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 20/4/2017].”
(RSE no 120233/2017 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 10.4.2018)

Assim sendo, impõe-se manter a impronúncia dos apelados
ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ, MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO e JEAN CARLOS MESQUITA FILHO
, por ausência de indícios suficientes de autoria,
nos termos do art. 414 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024